Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705479-08.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DENISE LACERDA NUNES BARBOSA RECORRIDO: LUIZ MARQUES PEREIRA, SONIA GONCALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. FECHAMENTO DO COMÉRCIO E MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incontroverso que a pandemia de Covid-19 causou impactos na economia, especialmente em razão das medidas adotadas para controle da disseminação do vírus, com o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, o que gerou redução drástica no faturamento de diversos setores. 2. De acordo com a Teoria da Imprevisão, os contratos podem ser revistos quando, durante a execução, ocorrerem situações não previsíveis por ocasião da celebração do acordo, e que gerem onerosidade excessiva a uma das partes e vantagem extrema à outra, exatamente como no caso em exame. 3. Considerando o reconhecimento oficial do estado de calamidade pública, o Judiciário deve buscar soluções que permitam compor o prejuízo sofrido pelas partes, que foram igualmente atingidas com as restrições impostas ao comércio, de modo que se mostra possível afastar, no caso, a multa pela rescisão antecipada, prevista no pacto, porque a parte autora demonstrou a impossibilidade de manter o contrato, em razão, inclusive, do encerramento da atividade comercial, não podendo suportar, sozinha, todo o ônus do contrato. 4. Recurso provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 4o da Lei 8.245/1991, sustentando que a devolução do imóvel antes do prazo estipulado em contrato enseja a aplicação de multa pela rescisão antecipada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009